Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A decisão agravada ultrapassou os limites da causa de pedir analisando a tutela de urgência sob o enfoque na inadequação entre os motivos do afastamento e a condição de policial na reserva.
2. De acordo com o princípio da adstrição ao pedido, é defeso ao juízo decidir fora dos limites postos. Assim, tenho que a decisão agravada extrapolou os limites postos na inicial configurando claro error in procedendo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.